Tribunal: TJDFT
Processo: 0708182-46.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Embargos de declaração. Vícios. Inexistência. Embargos não providos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração em que se alega omissão e contradição no acórdão que manteve a sentença condenatória por três homicídios qualificados tentados e três consumados.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se o acórdão deixou de observar (i) que o veredito do conselho de sentença é contrário às provas dos autos, vez que o embargante agiu em legítima defesa; (ii) a proporcionalidade da pena.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração servem para aclarar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, vícios que, se inexistentes, nega-se provimento aos embargos.
IV. Dispositivo
6. Embargos não providos.
____
Dispositivos relevantes citados: art. 619 do CPP.
Jurisprudência relevante citada: EDcl no REsp 1973397/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5a TURMA, julgado em 7.2.23, DJe 13.2.23.